Tribunal: TJDFT
Processo: 0719784-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. PRESSUPOSTOS LEGAIS OBSERVADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DEMANDA QUE TEM POR OBJETO INDENIZAÇÃO POR DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE EM TOBOÁGUA DE ASSOCIAÇÃO RECREATIVA. LEGISLAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILÍCITO CIVIL POR AÇÃO OU OMISSÃO CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.
II. Não traduz cerceamento de defesa julgamento antecipado do mérito realizado em conformidade com os artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil.
III. Não se aplica a legislação de defesa do consumidor a demanda que tem por objeto indenização de danos provenientes de acidente ocorrido nas dependências de associativa recreativa, entidade que, segundo o artigo 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor, não pode ser qualificada como fornecedor.
IV. A responsabilidade civil pressupõe o cometimento de ato ilícito que causa dano a outrem, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
V. Não restando evidenciada nenhuma conduta ilícita do clube recreativo, omissiva ou comissiva, na medida em que não se demonstrou falha estrutural ou de manutenção no toboágua em que ocorreu o acidente, deve ser mantido o decreto de improcedência da pretensão indenizatória.
VI. Apelação conhecida e desprovida.